Tribunal: TJBA
Processo: 8014820-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014820-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL

AGRAVADO: ROBERTA FERREIRA FILGUEIRAS

Advogado(s)
:
JONAS FERRAZ MAIA, ELAINE SOUZA DANTAS

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS. INCONFORMISMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGRAVANTE. IANCOLHIMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. SUPERENDIVIDAMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. INAPLICABILIDADE DO DECRETO Nº 11.150/2022 DIANTE DA PREVALÊNCIA DO CDC. MULTA DIÁRIA ADEQUADA E PROPORCIONAL.
RECURSO DESPROVIDO
.

Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para limitar os descontos referentes às dívidas questionadas a 30% dos vencimentos líquidos da parte autora.

A Lei nº 14.181/2021, ao alterar o Código de Defesa do Consumidor, estabeleceu garantias para a prevenção e tratamento do superendividamento, com preservação do mínimo existencial, não podendo o Decreto nº 11.150/2022, norma hierarquicamente inferior, limitar ou restringir direito assegurado em lei federal.

Demonstrado nos autos que a agravada tem 75,54% de sua renda comprometida com descontos consignados, restando-lhe apenas R$ 1.409,50 para subsistência, evidenciando situação que afeta sua dignidade e mínimo existencial.

A jurisprudência do STJ (REsp 1.186.965/RS) reconhece o limite de 30% para descontos em folha de pagamento, em observância à natureza alimentar do salário e ao princípio da razoabilidade.

A multa fixada em R$ 200,00 por dia, limitada a 30 dias, mostra-se adequada e proporcional, considerando a capacidade econômica da instituição financeira e a finalidade coercitiva da medida.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC - probabilidade do direito e perigo de dano - justificando a manutenção da tutela de urgência deferida.

RECURSO DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento Nº
8014820-96.2025.8.05.0000
,

em que é agravante
BANCO SAFRA S A
e agravada
ROBERTA FERREIRA FILGUEIRAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
NEGAR PROVIMENTO
AO AGRAVO
.

Sala das Sessões,

Des. Presidente

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça